Tribunal: TCU
Processo: 019.105/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6930/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Libertine Liane Cavalcante Moreira, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro. Considerando constar do ato a percepção da rubrica "Diferença Individual [DI] - Lei 12.998/2014", oriunda do antigo Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS), em valor de R$ 816,12; considerando que esse valor excede o montante que poderia subsistir como resíduo após as absorções determinadas pelas Leis 10.855/2004, 11.355/2006, 11.784/2008 e 12.998/2014 e que o remanescente legítimo deveria ser de apenas R$ 159,93, segundo a metodologia adotada pela jurisprudência deste Tribunal; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de que a DI somente é legítima quando em valor remanescente após todas as absorções obrigatórias previstas na legislação, o que não se verifica no caso concreto; considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica sobre a matéria, a exemplo dos Acórdãos 3.222/2017, 4.775/2016, 661/2016, 5.153/2015, 4.779/2014, 3.557/2014 da 1a Câmara e 10.676/2015 da 2a Câmara; e considerando, ainda, que: há a presunção de boa-fé da interessada; o ato deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e há o entendimento fixado no Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação nas hipóteses de matéria já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) negar registro ao ato de aposentadoria de Libertine Liane Cavalcante Moreira; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do acórdão pelo Instituto Nacional do Seguro Social; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.105/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Libertine Liane Cavalcante Moreira (XXX.131.204-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a correção, nos proventos da interessada, da rubrica "Diferença Individual - Lei 12.998/2014", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU a comunicação acima; e 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.